Tribunal: CARF
Processo: 19515.720017/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720017/2015-08
RESOLUÇÃO
2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso de ofício pelo não atingimento do limite de alçada; (ii) converter o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
2
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos em fade do acórdão 10-
66.702 da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos empresto parte do relatório do acórdão recorrido:

Do lançamento:

Do lançamento
Este processo compreendia, inicialmente os seguintes Autos de Infração :
DIFERENÇA DE GILRAT
a) Debcad no 51.074.953-4, que tratava do lançamento nas competências 01/2010 a 13/2010 de
diferenças da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat),
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados.
A fiscalização identificou que o sujeito passivo declarava incorretamente nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs o fator acidentário
previdenciário (1,5500% em vez de 1,5518%), o percentual do RAT (1,0000% no lugar de
2,0000%) e o RAT ajustado (1,5500%, ao invés de 3,1036%). A base de cálculo do RAT ajustado
foi obtida das remunerações informadas nas GFIPs pela matriz e pelas filiais (quadro E do
Termo de Verificação no 02, fl. 2.427). Os valores das contribuições estão demonstradas nos
Quadros F1, F2, F3, F4 e F5, fls. 2.430 a 2.434. O montante do crédito tributário, consolidado
em 14/01/2015, é de R$ 7.025.006,60 (sete milhões, vinte e cinco mil e seis reais e sessenta
centavos).
A fiscalização apresenta a seguinte informação no Termo de Verificação no 02,
de fls. 2.424 a 2.439:
INFORMAÇÃO ADICIONAL:
No curso desta fiscalização foi publicada a Lei no 12.996/14 reabrindo o prazo
para recolhimento de débitos federais com os mesmos benefícios instituídos
pela Lei no 11.941/09. Na sequência foi publicada a Medida Provisória no
651/14 alterando para 25/08/14 o prazo final para pagamento dos débitos
federais com os benefícios instituídos pela Lei no 12.996/14. Diante dos fatos,
o contribuinte encontrou no site da RFB a permissão para recolhimento dos
débitos que já tinha conhecimento do valor devido.
Assim, o contribuinte em 03/10/14, em resposta ao item 7 do Termo de
Intimação Fiscal no 04, informou esta fiscalização que decidiu efetuar o
recolhimento à vista de todos os débitos de contribuições previdenciárias
relativos ao ano calendário de 2010, decorrentes das remunerações pagas aos
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
3
segurados empregados a título de Diferença de GILRAT, com os benefícios
instituídos pela Lei no 11.941/09, combinado com a Lei no 12.996/14,
apresentando os respectivos comprovantes de pagamento. Os recolhimentos
foram efetuados sema adição da multa de 20% por atraso e com desconto de
45% nos juros de mora devidos.
Para a Matriz, o contribuinte recolheu a menor os valores devidos dos meses
de Junho, Agosto e Setembro, como mostra o Quadro G1 da autuação.

Para a Filial 1, o contribuinte recolheu a menor os valores devidos dos meses
de Agosto e Dezembro, como mostra o Quadro G2 da autuação.

Para a Filial 2, o contribuinte recolheu a menor os valores devidos dos meses
de Janeiro e Agosto, como mostra o Quadro G3 do relatório da autuação.

Para a Filial 3, o contribuinte recolheu exatamente em termos numéricos os
valores principais das contribuições devidas, com os acréscimos legais,
utilizando-se do benefício instituído pelas leis mencionadas no parágrafo
anterior, como mostra o Quadro G4.

Fls. 6
Para a Filial 4, o contribuinte recolheu exatamente em termos numéricos os
valores principais das contribuições devidas, com os acréscimos legais,
utilizando-se do benefício instituído pelas leis mencionadas no parágrafo
anterior, como mostra o Quadro G5.

Para todos os outros meses da Matriz, Filial 1, Filial 2, onde não houve
diferença, e integralmente para as Filiais 3 e 4, embora tenha recolhido
exatamente em termos numéricos os valores principais das contribuições
devidas, com os acréscimos legais, utilizando-se do benefício instituído pelas
leis mencionadas no parágrafo anterior, ele perdeu a espontaneidade após o
início do procedimento fiscal, em 28/03/14, conforme art. 138 do CTN; nada
restando mais a esta fiscalização do que proceder pela autuação.
1.1 PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR
b)
Debcad no 51.074.954-2, que trata do lançamento nas competências 01/2010 a 05/2010 e
07/2010 a 10/2010 das contribuições previdenciárias da empresa e para o financiamento dos
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
4
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
O montante do crédito, consolidado em 14/01/2015, é de R$ 1.477.863,39 (um milhão,
quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos);
c)
Debcad no 51.074.955-0, que trata do lançamento nas competências 01/2010 a 05/2010 e
07/2010 a 10/2010 das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados. O montante do crédito, consolidado
em 14/01/2015, é de R$ 371.007,49 (trezentos e setenta e um mil e sete reais e quarenta e nove
centavos).
De acordo com Termo de Verificação no 03 de fls. 2.459 a 2.473, examinados os documentos
apresentados pelo sujeito passivo relativos aos pagamentos a título
de participação nos lucros ou resultados, não foram apresentadas informações para 97
empregados, relativas aos dados de cálculo para o 1o semestre – janeiro, e 80 informações
relativas ao 2o semestre – julho. A relação dos empregados está inserida nas Tabelas 21A (1o
semestre) e 22A (segundo semestre) do arquivo “Anexo do Termo de Verificação no 03.xlsx”.
Como não fora apresentada durante a fiscalização realizada a documentação solicitada, não foi
possível a verificação e análise do montante pago a cada segurado empregado e das informações
pertinentes ao acordado, tanto relativo à clareza e à objetividade na fixação dos direitos
substantivos dos participantes quanto das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição,
segundo condições e critérios estabelecidos, conforme preceitua a Lei no 10.101/2000, artigo 2o, §
1o. Conclui a fiscalização que restou demonstrado que os valores integrais pagos a título de PPR
para estes empregados no ano de 2010 estão em desacordo com a legislação específica e
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Os valores estão demonstrados na Tabela 27 do Termo de Verificação no 03:

Dos empregados para os quais foram apresentados formulários ou estavam nas planilhas
complementares dos ocupantes de cargos de Executivos das áreas de Consultoria ou de Pré-
vendas, a fiscalização efetuou verificações para identificar se houve a correta aplicação dos
acordos firmados, conferindo os cálculos de cada um, tendo em vista os seus dados salariais e os
respectivos índices avaliativos médios ponderados. Foi constatado que a empresa pagou valores
excedentes ao efetivamente devido a título de PPR no ano de 2010, conforme demonstrado nas
Tabelas 23A e 24A, consolidado na Tabela 28 do “Anexo do Termo de Verificação no 03.xlsx”. Os
valores pagos a maior estão consolidados na Tabela 29 do citado termo:

A diferença total encontrada pela fiscalização correspondente à soma das
Tabelas 27 e 29, que compôs a base de cálculo do lançamento, está demonstrada na Tabela 30
do Termo de Verificação no 03:
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
5

Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado das autuações em 28/01/2015 (fl. 2.504) e, tempestivamente,
apresentou suas impugnações.

Diferença de Gilrat
Com relação ao Auto de Infração Debcad no 51.074.953-4, a empresa Oracle
do Brasil Sistemas Ltda apresentou impugnação em 26/02/2015 (fls. 2.509 a
2.523), cuja tempestividade está atestada à fl. 3.450 dos autos, alegando, em
síntese, que:
a)
está diante de uma tríplice cobrança dos mesmos valores por parte
da Receita Federal do Brasil. A primeira e correta se deu com o recolhimento
efetuado pela própria impugnante ao reconhecer o seu erro e pagar a
diferença de 1% devida, com os benefícios da Lei no
11.941/2009. A segunda se deu pelo Lançamento do Débito Confessado em
GFIP - LDCG no 48.499.680-0, contra o qual já concedida, pelo Juízo da 22a
Vara
da
Justiça
Federal
de
São
Paulo,
processo
no
0001954-
70.2015.4.03.6100, medida liminar para suspensão da cobrança e expedição
de CND. A terceira cobrança está concretizada por meio deste Auto de
Infração;
b)
o débito foi extinto pelo pagamento realizado por meio de guias GPS,
conforme demonstrado nos autos. Os pagamentos foram realizados nos
termos da Lei no 11.941/2009, que previu a redução de multa no percentual
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
6
de 100% (cem por cento) e dos juros no percentual de 45% (quarenta e cinco
por cento), estando perfeitamente de acordo com a legislação tributária de
regência (artigo 156, I, do CTN) para serem extintos;
c)
as pequenas diferenças encontradas pela fiscalização, que totalizam
R$ 653,25 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), foram
recolhidas no prazo para defesa;
d)
em momento nenhum foi tratado aqui de denúncia espontânea e
não foi o que ocorreu quando do pagamento da diferença apontada. O artigo
138 do CTN dispensa o pagamento da multa, da mesma forma que fez a Lei no
11.941/2009 ao anistiá-la em 100%, mas são institutos totalmente diferentes.
A anistia outorgada pela Lei de 2009 não condiciona sua adoção a que os
débitos não tenham sido questionados, e não há na lei nenhuma menção de
exclusão de possibilidade de sua adoção para os débitos cuja fiscalização
tenha se iniciado. Se fosse o caso de denúncia espontânea, a fiscalização
somente poderia cobrar a diferença com relação à multa não recolhida, mas
jamais exigir o valor integral novamente;
e)
a própria RFB orienta os contribuintes sob fiscalização sobre a
possibilidade de aderir aos termos da Lei no 11.941/2009, o que pode ser
verificado do “perguntas e respostas” disponível em seu sítio;
f)
o auto de infração é nulo por falta de fundamentação legal, pois não
há previsão legal que impeça a adesão à anistia da Lei no 11.941 por suposta
exclusão de espontaneidade.
Ao final, o sujeito passivo requer que o auto de infração seja julgado
inteiramente improcedente, com o consequente cancelamento de todas as
exigências nele contidas, tributos, multa de ofício e juros, nada mais podendo
ser exigido a título de contribuição previdenciária ao RAT no ano de 2010,
tendo em vista que todos os valores já foram devidamente recolhidos.

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR
Em 27/02/2015 o sujeito passivo apresentou duas impugnações parciais ao
lançamento das contribuições incidentes sobre os pagamentos a título de PLR,
uma relativa ao Auto de Infração Debcad no 51.074.954-2 (fls. 2.940 a 2.952),
e outra ao Auto de Infração Debcad no 51.074.955-0 (fls. 3.154 a 3.166). A
tempestividade das impugnações está atestada à fl. 3.450 dos autos.
Nas impugnações, cujo conteúdo é semelhante, o sujeito passivo alega, em
síntese, que está juntando aos autos os formulários e planilhas de
empregados relacionados como faltantes nas Planilhas 21A e 22A anexas ao
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
7
Termo de Verificação, como forma de demonstração inequívoca do estrito
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Sustenta que, juntamente com os Acordos Coletivos e Planilhas e Formulários
de Desempenhos que anexa, conclui-se que cumpriu estritamente com as
condições e requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/2000, sendo possível
aferir o critério objetivo do montante pago a cada segurado empregado,
conforme questionado pela fiscalização.
Entende que, assim, faz jus à isenção da contribuição previdenciária incidente
sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros, conforme dispõe o
artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no 8.212/1991.
Em observância ao Princípio da Verdade Material, assevera que a
documentação apresentada deve ser aceita, na medida em que se comprova
o cumprimento dos requisitos essenciais da isenção da contribuição
previdenciária em questão, fazendo com que o auto de infração seja anulado.
Ao final, requer o cancelamento dos Autos de Infração e do crédito tributário
por eles constituído. Protesta pela comprovação do alegado por meio de
todas as provas em Direito admitidas, e requer que todas as intimações e
notificações relativas ao processo sejam feitas em nome da impugnante, no
endereço identificado no preâmbulo da impugnação, sob pena de nulidade.
1.2 DAS DILIGÊNCIAS
Na sessão de 29/03/2018 esta 6a Turma decidiu converter o julgamento em
diligência por meio da Resolução 10-001.300 (fls. 3.452/3.454) para que a
autoridade tributária se manifestasse conclusivamente sobre os novos
documentos apresentados pelo sujeito passivo juntamente com a
impugnação, relativos à PLR, objeto dos Autos de Infração Debcad no
51.074.954-2 e no 51.074.955-0, informando se eram hábeis à comprovação
da correção dos procedimentos adotados.
A autoridade tributária, após apreciar os documentos e argumentos
apresentados pelo sujeito passivo, elaborou o Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 3.522/3.529), em que apresenta a Tabela 30B com a nova base de cálculo
do lançamento:

O sujeito passivo teve ciência da diligência em 19/10/2018 (fl. 3.533) e
apresentou em 21/11/2018 a manifestação de fls. 3.534/3.535, onde afirma
que havia apresentado o formulário relativo ao funcionário André Luiz de
Campos, não considerado pela fiscalização, e requer a reconsideração dos
cálculos apresentados no Relatório de Diligência Fiscal. Também informa que
estava apresentando novos formulários que não haviam sido encontrados
anteriormente, e requer a sua análise.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
8

A autoridade tributária, de ofício, apreciou as alegações do sujeito passivo
no que dizia respeito ao segurado André Luiz de Campos, concluindo que lhe
assistia razão neste aspecto. Como resultado, elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal no 02 (fls. 3585/3.596), apresentando a Tabela 30Bb com a
nova base de cálculo do lançamento.

O contribuinte teve ciência do Relatório de Diligência Fiscal no 02 em
21/05/2019 (fl. 3.606) e apresentou em 18/06/2019 a manifestação de fls.
3.612/3.615, em que afirma que a fiscalização não considerou em seus
cálculos os montantes que recolheu ao tempo da apresentação da
impugnação parcial, os quais, se considerados, ensejariam a anulação do auto
de infração em sua totalidade.
Afirma também que devem fazer parte da análise os formulários que não
foram considerados pela fiscalização, em observância ao princípio da verdade
material.
Apresenta planilha demonstrativa da base de cálculo que deveria ser
analisada para anular o lançamento fiscal:

Ao final, demandou que fossem considerados os recolhimentos efetuados e os
formulários apresentados após o recebimento da informação fiscal, que não foram considerados
pela fiscalização, e peticionou pela anulação do auto de infração.

Do acórdão recorrido:
Em sessão realizada na data de 02/10/2019, o colegiado da DRJ, por unanimidade
de voto julgou procedente em parte a impugnação, para:
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
9
a)
exonerar
integralmente
o
crédito
tributário
remanescente neste processo administrativo fiscal relativo ao Auto de
Infração Debcad no 51.074.953-4;
b)
manter o crédito tributário remanescente neste
processo administrativo fiscal relativo ao Auto de Infração Debcad no
51.074.954-2, cujo valor principal passou a ser de R$ 132.865,40 (cento e
trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos);
c)
manter o crédito tributário remanescente neste
processo administrativo fiscal relativo ao Auto de Infração Debcad no
51.074.955-0, cujo valor principal passou a ser de R$ 33.354,94 (trinta e
três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
O acórdão fora assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da
legislação que rege o processo administrativo fiscal federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DIFERENÇAS DE GILRAT. PAGAMENTO ANTES DO LANÇAMENTO
COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DA LEI No 11.941/2009 E DA LEI
No 12.996/2014. POSSIBILIDADE.
É válido o pagamento efetuado após o início da ação fiscal, mas
antes do lançamento, com base na Lei no 11.941/2009, cujo
prazo foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, que se refere a
créditos constituídos ou não, e que possibilitou o pagamento à
vista com a redução de 100% das multas de mora e de ofício,
assim como a redução de 45% dos juros de mora.
DIFERENÇAS DE GILRAT. RECOLHIMENTO NO PRAZO DE
DEFESA.
O pagamento realizado após o lançamento de ofício deve ser
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS EM DESACORDO COM A LEI. BASE DE CÁLCULO
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
10
Os pagamentos realizados pela empresa a título de participação
nos lucros ou resultados em desacordo com os requisitos da Lei
no 10.101/2000 integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da decisão que exonerou parte dos créditos foi apresentado recurso de ofício a este
colegiado.
Cientificada do acórdão e a recorrente apresentou suas alegações, que, em resumo
apontam:
a) concordância com a decisão de piso que exonerou os débitos de GILRAT
(DEBCAD no 51.074.953-4)
b) Alega nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, em
virtude da negativa em aceitar a juntada de documentos realizada após a
diligência fiscal (fichas de recebimento de PLR de empregados encontrada em
momento posterior pela recorrente)
c) Demanda que o processo seja novamente convertido em diligência para
recálculo dos lançamentos .

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO
Do Recurso de Oficio
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
Do Recurso de Ofício
Conforme consta do relatório e do anexo ao Acórdão Recorrido, o valor exonerado
pela decisão recorrida está abaixo do valor previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023,
que alterou o valor de alçada para interposição de recurso de ofício pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil para o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais) portanto dele não se toma conhecimento.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
11
Conforme Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.
Destarte, não cabe conhecer do recurso de ofício interposto.

Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade, devendo, pois , ser conhecido.
Na questão preliminar de nulidade do acórdão recorrido, a recorrente questiona a
não aceitação por parte do julgador de piso da documentação juntada aos autos após a realização
de diligência, sob a alegação de se tratar de documentação tardiamente localizada, mas que faz
prova em relação à exoneração do lançamento.

No que tange à nulidade do acordão recorrido, entendo que não assiste razão ao
contribuinte, pois o julgador, ao receber documentação intempestiva, pode acolhê-la ou não.
Tais critérios estão materializados no voto condutor a seguir transcrito:

A regra geral no processo administrativo fiscal federal é de que as provas
sejam apresentadas junto com a impugnação.
No caso dos autos, o sujeito passivo pretende que sejam examinados novos
documentos que trouxe juntamente com sua manifestação ao resultado da
diligência, o que não pode ser deferido.

Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, o prazo legal para
apresentação de impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamenta, é de trinta dias contados da data da ciência
do lançamento, o que já se esgotou.

Quanto à apresentação futura de novas provas, o sujeito passivo deve observar
a disciplina do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, em especial os parágrafos
4o e 5o:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
12
IV
- as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso,
serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
(sem grifos no original)
Assim não vejo como prosperar o argumento de nulidade no acórdão.
Contudo, em análise revisional, entendo que a documentação trazida pelo
recorrente naquele momento, em que pese intempestiva, guarda patente correlação com o tema
em debate.
Cabe aqui destacar, revisitando a autuação e o acórdão recorrido, que o
contribuinte, ora recorrente, no curso da ação fiscal, demonstra claramente sua intenção de
buscar resolutividade ao litígio:

Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
19515.720017/2015-08
13
Senão vejamos:
No tocante ao débito de GILRAT apontado, verifica a existência de janela temporal
que lhe facultava o recolhimento do tributo em condição vantajosa ( Dispositivo da Lei no
12.996/2014, citado no acórdão recorrido).
No tocante à PLR, assim como apresentou documentos que demandaram
retificação da autuação, em autêntica ação de busca de conformidade em relação à administração
tributária.
Neste contexto, observando as demandas do formalismo moderado e da necessária
busca pela verdade material, na interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas depois da interposição do recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Observo que o mérito da PLR fora efetivamente tratado ainda no lançamento, e os
elementos balizadores do mesmo foram, de forma relevante, a ausência das fichas avaliativas.
Ora, se em processo de contencioso, parte das fichas fora apresentada,
produzindo como resultado a redução do valor em litígio e pagamentos realizados pelo
recorrente, em reconhecimento de erro praticado, a juntada destes documentos chama o
julgador a buscar essa correção na quantificação do débito apurado.
Assim, acolho os documentos acostados às fls. 3.536/3.566, para propor a este
colegiado a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se manifeste de
forma conclusiva sobre os novos documentos apresentados pelo sujeito passivo, informando se
são hábeis à comprovação da correção dos procedimentos adotados, como alegado na
impugnação.
Deverá ser produzida informação fiscal conclusiva, da qual o recorrente deverá ser
cientificado, para, se assim o desejar, manifestar-se em até 30 dias.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 3708
DF CARF MF
Original